Tribunal: STF
Processo: Rcl 64335
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Tomazina/PR, em face de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos de agravo de instrumento interposto em face de decisão exarada nos autos de cumprimento de sentença nº 0000426-75.2014.8.16.0171, por ofensa à súmula vinculante 42.



    O reclamante sustenta que tal decisão descumpriu a Súmula Vinculante 42, relatando que, na origem, a servidora pública ajuizou ação de cobrança e de obrigação de fazer em face do Município de Tomazina e que, entre os pedidos, consta o aumento automático de remunerações previstas no Plano de Carreira dos Professores, “tomando-se como base o piso nacional dos professores” (eDOC 1, p. 3), ressaltando que a sentença “determinou apenas o respeito ao piso nacional do Magistério, sem, contudo, determinar o efeito vinculante requerido na petição inicial” (eDOC 1, p. 4).



    Aponta os seguintes precedentes desta Corte, alegando que são divergentes do ato reclamado: Reclamações n.º 57.806, 58.219, 59.754, 59.755, 59.757, 59.758, 59.759, 59.760, 59.762, 59.770, 59.846, 60.061, 60.669, 61.659, aduzindo que o tema é regido pela Lei Municipal 308/2011, nos seus arts. 10 e 25, nos quais não determinam a incidência do piso sobre toda a carreira estipulada pela referida lei. 



    Argumenta que questiona “é a interpretação conferida pela decisão reclamada de que os arts. 10 e 25 da Lei Municipal 308/2011 oferecem comando para que o gestor anualmente utilize do índice federal para aplicá-lo a toda a categoria.” (eDoc 1, p. 5)



    Enfatiza que o ato reclamado afastou a Súmula Vinculante 42, “ao negar que a variação do Piso é índice federal, desconsidera a interpretação que o STF dá à Súmula Vinculante 42, a qual considera as Portarias de atualização do Piso, procedidas pelo MEC, como atos de correção monetária expedidos pela União” (eDOC 1, p. 9). 



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” 



     



    Com efeito, eis o teor da ementa do acórdão reclamado (eDOC 10, p 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. FORMAL INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARTE QUE ALEGA TER SIDO REALIZADO CÁLCULO EM DESCONFORMIDADE DO COMANDO SENTENCIAL TRANSITADO EM JULGADO. NÃO ACOLHIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS ESTRITOS TERMOS DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO PLANO DE CARREIRA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL OBSERVADO. REFLEXOS E EFEITOS PROPORCIONAIS AOS ACRÉSCIMOS DEVIDAMENTE CALCULADOS NA RECUPERAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO CÁLCULO HOMOLOGADO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 



    É que nesta reclamação o reclamante discute ato reclamado já transitado em julgado, o que atrai o óbice do art. 988, § 5º, I do CPC. 



    Ausentes, portanto, as razões que a Constituição tem por relevantes para franquear o acesso à via da reclamação, tem-se que a Reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados.



    Afinal, é assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. 



    No caso, o reclamante se insurge contra ato proferido em sede de cumprimento de sentença para questionar decisão já transitada em julgado, o que não é cabível em sede de reclamação. 



     Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo Interno. Súmula Vinculante 10. ADI’s 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. ADC 42/DF. Decisão homologatória de acordo no qual estabelecidas obrigações. Pretensão de cumprir as obrigações entabuladas de forma diversa. Impugnação, na realidade, de provimento jurisdicional transitado em julgado. Súmula 734/STF. Agravo não provido. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da  Súmula 734 do STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 50.066-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.04.2022). 



     “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 837/DF. Reclamação proposta quanto transitada em julgado, há mais de 5 (cinco) anos, a decisão na ACP nº 0028449-03.1991.4.01.3400, na qual se anulou a Portaria SAF nº 129/1991. Súmula nº 734/STF. Reclamação usada como sucedâneo da Impugnação do  Cumprimento de Sentença nº 00068.2017.00033400.2.00613/00032. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 2. Não se admite o uso da  reclamação constitucional em face da  coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (Súmula nº  734/STF). 3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco é meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda originária. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl 27.200-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017). 



     “Direito processual civil e constitucional. Agravo interno em reclamação. Complementação ao Fundef. Alegação de existência de conflito federativo e de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Decisão reclamada proferida em ação de  cumprimento de sentença. Direito já afirmado em sentença transitada em julgado. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisões proferidas no cumprimento de sentença que condenou a União ao ressarcimento de valores relativos à complementação ao FUNDEF. 2. Em diversas ações cíveis originárias, esta Corte reconheceu a existência de conflito federativo, a fundamentar sua competência originária para o julgamento de ações propostas pelos Estados contra a União, com vistas a obter complementações devidas ao FUNDEF. 3. Contudo, as decisões reclamadas tiveram lugar na ação de  cumprimento de sentença e no respectivo agravo de instrumento e, assim, envolvem questões relativas à satisfação da condenação, e não ao direito em si. A controvérsia jurídica fora analisada no âmbito da ação civil pública, na qual não foi suscitado o conflito federativo. A presente  reclamação busca, por via transversa, rediscutir ato judicial transitado em julgado, o que é vedado pela Súmula 734/STF . 4. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a caracterização da hipótese do art. 102, I, f, da Constituição exige a ocorrência de verdadeiro conflito federativo, sendo insuficiente para tanto a simples existência de disputa patrimonial. 5 Tanto na STA 862 como na STP 435, esta Corte se manifestou sobre o prosseguimento da ação de cumprimento de sentença na origem, consignando que a decisão proferida na ação coletiva está em consonância com o entendimento deste Tribunal sobre a matéria. Nesta  reclamação, a parte busca, por via transversa, reabrir a discussão perante esta Corte. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 39.509-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.04.2023)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegada violação às ADPFs 387, 437 e 530 e ao RE-RG 599.628 (tema 253). 4. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento com trânsito em julgado. Não cabimento da  reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 40.402-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.09.2020). 



    Além disso, não há aderência estrita entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 42. Nesse sentido:



     



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 42. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Súmula Vinculante nº 42 enuncia que ‘É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’. 2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma”. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008, e Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante alega que houve aplicação indevida da SV 42 no acórdão reclamado, que julgou procedentes embargos à execução, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão executado em data anterior à edição da referida súmula. 3. O enunciado sumular nada diz a respeito dos parâmetros temporais de sua aplicação ou intangibilidade da coisa julgada, revelando, assim, a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e o verbete em apreço. 4. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedente: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 24.126-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.12.2016).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA  RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. RE 785.664/RJ.  CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Quanto às questões surgidas no contexto da fase de cumprimento de sentença a qual tramitou no Tribunal de origem, em especial sobre a representatividade sindical e o interesse de outras entidades sindicais em obterem as parcelas que eventualmente lhes caibam, trata-se de matéria estranha à controvérsia decidida no bojo do RE 785.664/RJ, não podendo esta Corte decidir além dos limites objetivos e subjetivos da causa originária em reclamação constitucional. II- É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática desta Corte para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. III - É incabível utilizar a  reclamação como sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a destinação que lhe foi atribuída pela Carta Magna, segundo a jurisprudência desta Corte. IV- Agravo a que se nega provimento” (Rcl 26.881-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.10.2021). 



    Por oportuno, registre-se que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço da beneficiária do ato reclamado para fins de citação (art. 989, III, do CPC.



    Nada obstante, ante o indeferimento do pedido, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente